Tribunal: TJMT
Processo: 1030067-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030067-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Multa de 10%, Fraude à Execução, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SOUZA SILVA - CPF: 405.219.311-34 (AGRAVANTE), KHALEBY AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.981-23 (AGRAVANTE), SAMUEL AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.921-92 (AGRAVANTE), VINICIUS AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.275.171-01 (AGRAVANTE), A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.101/0001-88 (AGRAVADO), CONSTRUTORA PANUCCI LTDA - CNPJ: 02.522.747/0001-35 (AGRAVADO), PANUCCI PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 27.320.778/0001-34 (AGRAVADO), PANUCCI E PANUCCI LTDA - CNPJ: 30.232.067/0001-12 (AGRAVADO), CONSTROLUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.669.210/0001-38 (AGRAVADO), VICENTE PANUCCI NETO - CPF: 714.852.791-00 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA registrado(a) civilmente como BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), EURIPEDES MORAES DA SILVEIRA - CPF: 699.674.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REFORMA DE DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO O CANCELAMENTO PARCIAL DAS AVERBAÇÕES. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de constrição de bens e determinou o cancelamento de averbações premonitórias realizadas em 43
matrículas imobiliárias de titularidade dos executados, mantendo-se apenas aquela incidente sobre imóvel ofertado como garantia. Os agravantes sustentam a existência de risco de fraude à execução, reconhecido em acórdão anterior, e alegam que o bem garantidor não possui liquidez ou valor suficiente para assegurar a integralidade do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é a
dmissív
el a manutenção das averbações premonitórias sobre os 43 imóveis dos executados, mesmo diante da garantia ofertada e do depósito parcial da obrigação
e
estabelecer se estão presentes os requisitos para adoção de medidas constritivas adicionais à averbação mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento n. 1011826-86.2024.8.11.0000 reconhece a existência de risco de fraude à execução e determina a manutenção das averbações premonitórias, entendimento que vincula o juízo de origem por força da autoridade da decisão transitada em julgado.

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, constitui medida cautelar destinada a tornar pública a existência da execução, prevenindo a alienação fraudulenta de bens, sem acarretar imediata restrição patrimonial.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) deve ser interpretado à luz da efetividade da execução, especialmente em hipóteses nas quais há fundado receio de dilapidação patrimonial, como no presente caso.

O depósito parcial da obrigação não é suficiente para afastar o risco de frustração da execução, sobretudo diante da existência de valores vincendos e obrigação alimentar fixada em sentença.

A revogação das averbações premonitórias — antes integralmente mantidas por decisão anterior — contraria o entendimento já firmado no mesmo processo e fragiliza a utilidade da execução, violando os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

A pretensão de aplicação de multas previstas nos artigos 774, 79, 80 e 81 do CPC foi corretamente rejeitada por ausência de demonstração cabal de má-fé ou conduta temerária por parte dos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A manutenção das averbações premonitórias em
vário
s imóveis é legítima quando presente o risco de dilapidação patrimonial, ainda que o devedor tenha oferecido garantia e realizado depósito parcial.

O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ceder diante da necessidade de assegurar a efetividade da execução.

A decisão transitada em julgado em agravo de instrumento anterior impede a revogação parcial das averbações premonitórias, por força da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
79, 80, 81, 774,
805 e 828.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu os pedidos de constrição de bens e valores em razão da existênc
ia de garantia
“idônea e suficiente à satisfação da obrigação”,
e determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 dias, informar os dados bancários necessários à transferência do valor depositado em juízo”.

Os agravantes expõem que a decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença, ao cancelar quase todas as averbações premonitórias, contrariou entendimento anterior deste Tribunal, objeto do
Agravo de Instrumento n. 1011826-86.2024.8.11.0000,
que havia determinado a manutenção dessas anotações para prevenir fraude à execução e assegurar a satisfação do crédito.

Sustentam que o imóvel ofertado em garantia não cobre integralmente o débito, pois foi avaliado com base em projeções hipotéticas de loteamento futuro, sem observância das normas técnicas da ABNT nem memorial descritivo, ART ou planta georreferenciada, o que torna o laudo inválido como prova judicial.

Argumentam que a redução das garantias fragiliza a efetividade da
E
xecução, compromete a segurança do crédito e afronta princípios processuais como o da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé objetiva e da cooperação.

Aduzem que a decisão agravada
apoiou-se
exclusivamente no princípio da menor onerosidade do devedor, conferindo a
este vantagem indevida
e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Alegam que a Execução deve observar o princípio do resultado, bem como a ordem legal de preferência da penhora, com
prioridade para bloqueio de numerário via SISBAJUD, já requerido e indeferido.

Afirmam que devem ser mantidas
as averbações
e adotados
mecanismos executivos como SISBAJUD, RENAJUD e demais meios de constrição para evitar ocultação patrimonial e assegurar a satisfação do débito
.

Efeito suspensivo deferido (Id 312264369).

Em contraminuta, o
s agravados
destacam
a existência de garantia suficiente para a
E
xecução, consubstanciada no depósito voluntário de R$710.000,00 e na oferta de imóvel rural de ampla extensão
,
avaliado em R$2.000.000,00, montante que supera o saldo devedor.

Pondera
m que a manutenção de 43 averbações revela excesso e afronta o princípio da menor onerosidade previsto no art
igo
805 do CPC, pois inviabiliza a livre administração patrimonial sem necessidade concreta.

Asseguram que a averbação premonitória tem caráter meramente publicitário
, cuja finalidade principal é
alertar terceiros sobre a existência da
E
xecução.

Defendem que a decisão preserva o direito do credor sem impor constrição exagerada e observa parâmetros de proporcionalidade, efetividade e razoabilidade processual
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes buscam a reforma da decisão

que indeferiu os pedidos de constrição e bens e valores, proferida nos seguintes termos:

“(...)

Retomando ao curso do feito, o requerido formulou pedido de cancelamento das averbações premonitórias, tendo apresentado documentação comprobatória (Id. 196612773) demonstrando que a parte autora procedeu à averbação da existência da presente ação judicial em 43 (quarenta e três) matrículas imobiliárias de sua titularidade.

Aduz, ainda, que tal número de averbações excede significativamente o montante da obrigação atualizada e que a medida
tem lhe
causado prejuízos concretos, notadamente por impedir a obtenção de crédito e inviabilizar eventuais negociações envolvendo os referidos imóveis.

Por sua vez, defende a parte autora pela manutenção das averbações (Id. 196648576) anunciando que se trata de matéria preclusa e já decidida em sede de Agravo de Instrumento (1011826-86.2024.8.11.0000).

Todavia, rejeito a alegação de preclusão, uma vez que os fatos suscitados pela parte requerida configuram circunstâncias supervenientes ao momento processual anterior, não sendo, portanto, atingidos pelos efeitos preclusivos da coisa julgada formal.

Com efeito, verifica-se dos autos que a parte requerida trouxe elementos novos e relevantes, os quais não estavam presentes ou disponíveis à época das manifestações anteriores.

Tais alegações exigem apreciação sob o prisma da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente considerando o escopo da averbação premonitória — que é
assegurar a efetividade da execução, mas sem implicar medida desproporcional ou excessivamente gravosa ao devedor.

A averbação premonitória não consiste em ato constritivo nem dá início a este, mas serve apenas para dar publicidade a terceiros interessados de que o bem pode ser passível de constrição em execução judicial.

Porém, é inegável os efeitos adversos dessa averbação, que pode restringir o direito da parte, inclusive de obter créditos com instituições financeiras para dar prosseguimento às atividades que desenvolve ou de eventual levantamento de quantia para quitar a obrigação.

Verifica-se que, neste momento processual, a parte autora pleiteia o levantamento da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de adiantamento parcial do crédito reconhecido nos autos.

(...)

Tal pleito encontra lastro probatório suficiente, uma vez que o requerido procedeu, voluntariamente, ao depósito judicial da quantia de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), conforme se extrai do documento de Id. 196609813.

Ademais, observa-se que, com o propósito de garantir a integralidade da obrigação, o requerido ofereceu como garantia um imóvel rural com área de 1.838 hectares, situado no Município de Barra do Garças – MT, devidamente registrado sob a Matrícula n.º 58.783 (Id 196609816), livre de quaisquer ônus e gravames, e avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Tais elementos denotam lastro econômico-financeiro suficiente para respaldar, ao menos parcialmente, o pleito da parte autora, sem comprometer a segurança da execução, observando-se, com isso, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC).

Portanto, ao menos nesta fase processual conclui-se que é excessiva a permanência das averbações sobre 43 (quarenta e três) matrículas, pois supera consideravelmente o montante da dívida.

(...)

Considerando os elementos constantes nos autos, notadamente a existência de excesso de averbações premonitórias realizadas pela parte autora, bem como o oferecimento, pelo requerido, de garantia suficiente mediante imóvel registrado sob a Matrícula n.º 58.783, conforme consta no Id. 196609816, entendo ser razoável e proporcional a preservação da averbação exclusivamente sobre referido bem, com o consequente cancelamento das demais averbações excessivas.

Dessa forma, DETERMINO a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Barra do Garças/MT, para que proceda ao CANCELAMENTO das averbações premonitórias realizadas nos imóveis indicados na relação constante do Id. 196612773, com exceção daquela lancetada na matrícula nº 58.783, a qual deverá ser mantida, por se tratar do imóvel ofertado em garantia nos presentes autos.

Sobre os pedidos de constrição formulados (Id. 196649791), passo a expor.

Inicialmente, observa-se que os executados procederam ao depósito voluntário da quantia de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), conforme registrado no Id. 196609813, como adimplemento parcial da obrigação.

Adicionalmente, ofertaram como garantia real um imóvel rural livre de ônus, registrado sob a matrícula nº 58.783, situado no Município de Barra do Garças/MT, com área de 1.838 hectares, avaliado em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (Id. 196609816), valor este superior ao saldo devedor remanescente.

Diante desse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, não se justifica a adoção de medidas constritivas adicionais, especialmente as de natureza amplamente restritiva, uma vez que já há garantia suficiente e eficaz nos autos para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Frise-se que o processo deve se desenvolver de forma efetiva, mas também em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, não podendo se converter em instrumento de coerção desmedida ou sufocamento patrimonial desnecessário do requerido.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de constrição de bens e valores formulados no petitório de cumprimento de sentença, mantendo-se, por ora, a garantia já ofertada, por se revelar idônea e suficiente à satisfação da obrigação.

Verificada a preclusão das vias recursais, determino o imediato cumprimento dos atos processuais remanescentes.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe os dados bancários necessários à transferência do valor depositado em juízo, bem como requeira o que entender de direito para regular prosseguimento do feito.”

N
o Agravo de Instrumento n. 1011826-86.2024.8.11.0000, que já transitou em julgado, ficou assentado o risco de os agravados fraudarem a Execução, assim como a manutenção das averbações premonitórias, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA DAS AVERBAÇÕES DOS
IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS - MANUTENÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS OFERECIDOS COMO GARANTIA – PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS ATOS DE INDISPONIBILIDADE – EVIDENTE INTERESSE DE AGIR – AVALIAÇÃO – PROVA UNILATERAL – IRREGULARIDADES CONSTATADAS –
PERMANÊNCIA DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS
- PERÍCIA CONTÁBIL NO SALÁRIO DA VÍTIMA – FINALIDADE DE ENCONTRAR O VALOR DA PENSÃO - VIABILIDADE – CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AP 0000800-48.2014.8.11.0004 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”

Do voto de tal julgado, assim ficou consignado:

“Dessa forma, considerando a intenção dos agravados de fraudarem a Execução/Cumprimento de Sentença, e o fato de as averbações apenas tornarem pública a existência da demanda, devem ser mantidas na totalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1. A providência prevista no art. 828 do CPC/2015 destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla finalidade:
(i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (
ii
) ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à
insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor.

2. Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva.

3. O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial.

4. A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado art. 828, senão os
arts
. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela.

5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF. 6. Recurso especial a que se nega provimento
”.

(STJ – Resp. 1847105 SP 2019/0330803-4, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 12-9-2023, Quarta Turma,
DJe
de 19-9-2023).

O
decisum
recorrido foi prolatado em dissonância ao entendimento adotado no aresto acima me
ncionado, que
manteve as averbações justamente para evitar a dilapidação do patrimônio e assegurar a utilidade da
E
xecução.

Há indícios de
alterações societárias recentes,
as quais
reforçam a necessidade de proteção do crédito, pois revelam reiteradas tentativas de dificultar a satisfação da condenação
.
Nesse contexto, a manutenção de várias averbações não implica abuso, mas prudência para proteger a coisa julgada e garantir a reparação fixada judicialmente.

Ademais, o imóvel apontado como suficiente não foi objeto de penhora consolidada nem de avaliação judicial regular
, estando
vincul
ado
a estimativa
de
possível loteamento futuro, sem considerar a liquidez imediata.

O princípio da menor onerosidade (art
igo
805 do CPC) não é absoluto e deve ceder diante da necessidade de efetividade da
E
xecução e da proteção do credor
contra manobras
fraudulentas.

A E
xecução deve buscar o resultado prático equivalente ao adimplemento, sendo legítima a adoção de medidas que assegurem a utilidade do provimento, sobretudo quando há fundado receio de
dilapidaçã
o patrimonial.

A simples existência de depósito parcial não basta, pois há valores vincendos e obrigação alimentar decorrente de pensionamento, exigindo preservação integral do crédito
.

A averbação premonitória, nos termos do art
igo
828 do CPC, é medida cautelar que não retira disponibilidade imediata, apenas torna pública a existência da
E
xecução e alerta terceiros quanto a eventual fraude.

Diante da determinação de transferência do valor depositado judicialmente, após a informação dos dados bancários dos
agravados, fica configurado
evidente perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Ademais, pelo que
tudo indica,
o único bem em que foi mantida a averbação premonitória não atinge o valor necessário e é de difícil comercialização, pois, existe a informação de que ele fica próximo a um curtume.

A pretensão de condenação dos agravados nas multas previstas no artigo 774 e nos artigos 79, 80 e 81
do CPC, não comporta acolhimento, visto que não há demonstração cabal de nenhuma das situações neles elencadas.

A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não foi debatida no
decisum
, não podendo ser apreciada nessa instância.

Por fim, a presente decisão não enseja hipó
tese passível de incidência de honorários advocatícios.

Pel
o exposto,
dou
parcial
provimento ao
Recurs
o
para

restabelece
r
as averbações premonitórias anteriormente
gravad
as sobre os imóveis dos
executados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025